Tribunal: CARF
Processo: 10880.960338/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.960338/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.753 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
TL PUBLICACOES INDUSTRIAIS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DIREITO
CREDITÓRIO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ESTIMATIVAS. ERRO
FORMAL.
O mero erro formal no preenchimento da DCOMP não faz óbice, por si só, ao
aproveitamento do crédito, quando verificado que as estimativas pagas não
foram consideradas na composição do saldo negativo do ano-calendário.
ADIMPLEMENTO
DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PARA COMPOR SALDO
NEGATIVO. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2/2018.
A declaração de compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, inclusive, para fins de composição do saldo negativo.
Assim, a não homologação da DCOMP não macula o crédito relativo ao saldo
negativo apurado ao final do ano-calendário, pois o crédito tributário desta
estimativa fora definitivamente constituído, e será objeto de cobrança em
processo administrativo próprio. Tal entendimento, inclusive, é corroborado
pelo Parecer Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.960338/2010-98
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.753 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960338/2010-98

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 11-48.247, da
3a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de Declarações de Compensação – (fls. 02 a 18) em que se compensa crédito
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL com débitos de responsabilidade
da interessada. O crédito original informado, no valor de R$ 20.789,82, diz respeito a
saldo negativo da contribuição, apurado em 31/12/2005.
2. Através do Despacho Decisório da fl. 26, a DERAT – SP não reconheceu o direito
creditório, porquanto não se confirmou parte da estimativa de março/2005, compensada
com saldo negativo de período anterior (PER/DCOMP no 01193.14551.290405.1.3.03-
2070), no montante de R$ 10.079,58 (vide fl.28).
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 18 e 19), contrapondo,
verbis:
DOS FATOS
A Empresa Manifestante apurou crédito em sua Declaração de Informações Econômico-
fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ 3 , no valor de R$ 20.789,76 (vinte mil, setecentos e
oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), do ano-calendário de 2005.
O valor do crédito foi abatido do valor do imposto conforme mostra a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais.
O valor do crédito foi abatido do valor do imposto conforme mostra a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais.
DO DIREITO
A compensação de créditos e débitos perante a Receita Federal e legitima nos termos do
art. 74 da Lei9.430/96. A compensação é legitima, e merece ser homologada pelo órgão
fiscalizador.
DO PEDIDO
A vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total da decisão,
requer que seja acolhida a presente Manifestação, a fim de que seja homologada a
compensação objeto deste processo.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005 COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.753 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960338/2010-98

“4. Da leitura da manifestação de inconformidade, depreende-se não se contrapôs
nenhum argumento a infirmar o Despacho Decisório. Não se apresentou nenhum
pressuposto a suportar a alegação de que a compensação seria legítima, de que a
compensação da estimativa de março de 2005 fora homologada.
5. De toda sorte, em consulta aos sistemas da Receita Federal (Processo no
10880.900141/2010-08), verifica-se com efeito a referida compensação (PER/DCOM no
01193.14551.290405.1.3.03-2070) não foi homologada em 22.01.2010, não tendo o
contribuinte se insurgido contra o respectivo Despacho Decisório. De maneira que não
há considerar certeza e liquidez da estimativa objeto de compensação, e de consequente
da parte correlata do crédito pleiteado.
6. Assim, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2016 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 307), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
09/05/2016 (e-Fls. 88 a 98).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente basicamente alegou que o crédito
está devidamente comprovado pelas provas juntadas no processo, ao final requerendo o
reconhecimento da compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em DCOMP no 00968.19736.240206.1.3.03-5856 (originária do crédito) como decorrente de Saldo
Negativo (SN) de CSLL do ano-calendário 2005, no valor original de R$ 20.789,70.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o contribuinte escriturou na ficha 17 da
DIPJ 2006 o total de CSLL devido no ano-calendário no valor de R$ 252.241,82, tendo apurado
a quantia de R$ 273.031,57 referente a CSLL mensal paga por estimativa, o que resultaria no SN
acima informado.
A DRF, ao proferir o Despacho Decisório, apurou uma divergência de valores
entre a DIPJ e o valor das parcelas informadas na DCOMP para a composição do SN, e não
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.753 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960338/2010-98

reconheceu uma parte das estimativas compensadas, razão pela qual não homologou a
compensação, conforme verifica-se a seguir:

Analisando-se as Informações Complementares da Análise de Crédito (e-Fls. 27 a
29), verifica-se que a divergência se refere às estimativas pagas e confirmadas pela DRF, mas
que não foram computadas no saldo negativo, conforme verifica-se a seguir:

O que aconteceu, na verdade, fora um mero erro formal de preenchimento da
DCOMP pelo contribuinte, que ao inserir as informações dos DARF’s na declaração, não
preencheu corretamente o campo “valor utilizado para compor o saldo negativo do período”,
conforme amostra a seguir do mês de janeiro/2005 (que se repete nos meses seguintes):
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.753 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960338/2010-98

Por outro lado, o contribuinte entendeu que este campo deveria ser preenchido
com o valor apurado do saldo negativo do AC, a ser aproveitado na última parcela paga, vez que
preencheu o exato valor do crédito pleiteado nas informações da estimativa de novembro/2005,
conforme verifica-se a seguir:

Dessa forma, esclarecido o mero erro formal constatado, entendo que este deve
ser superado, para que todas as parcelas pagas e confirmadas via DARF sejam consideradas na
composição do saldo negativo do AC 2005.
Por outro lado, remanesce ainda a apreciação das estimativas compensadas.
Analisando-se, novamente, as Informações Complementares da Análise de
Crédito, verifica-se que as estimativas compensadas referente ao período de apuração de
outubro/2005 foram integralmente confirmadas, e consideradas pela DRF, não restando litígio,
conforme verifica-se a seguir:
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.753 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960338/2010-98

Todavia, a estimativa compensada do período de apuração de março/2005, no
valor de R$ 10.079,58, por meio da DCOMP 01193.14551.290405.1.3.03-2070, não confirmada
pela DRF em razão de sua não homologação:

Quanto a este litígio remanescente, tenho entendimento pela prescindibilidade da
homologação da DCOMP, utilizada para pagamento de estimativa, para que esta possa compor o
saldo negativo.
Torna-se necessário, portanto, tecer alguns comentários acerca do tema.
Inicialmente é importante destacar que o valor declarado a título de estimativa, ao
realizar-se a apuração ao final do ano-calendário em 31/12, passa a ser crédito tributário
devidamente constituído, podendo compor o saldo negativo para fins de crédito ao contribuinte
para o ano-calendário seguinte.
Como a compensação é meio hábil para a extinção do crédito tributário (Art. 156,
II, CTN), o contribuinte pode optar por realizar o adimplemento dessas estimativas em
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.753 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960338/2010-98

procedimento de compensação, com créditos próprios, sob pendência de ulterior homologação
pelo fisco.
Caso a declaração de compensação seja devidamente homologada, o crédito
tributário é definitivamente extinto. Por outro lado, caso não seja homologada, ou homologada
parcialmente, o fisco poderá realizar a glosa do valor não reconhecido, acrescido de juros e
encargos legais, no próprio processo da DCOMP, em que o débito da estimativa fora declarado
com efeitos de confissão dívida.
Importante mencionar, ainda, que caso não se aplique esse entendimento, o
contribuinte correria o risco de sofrer glosa em duplicidade sobre o mesmo crédito tributário. Ou
seja, ele poderia ser glosado tanto no processo que não homologou a compensação da estimativa,
como no processo que não reconheceu a estimativa apta a compor o saldo negativo, o que seria
uma forma de bitributação.
Assim, resta evidente que, após 31/12 do ano-calendário, torna-se prescindível a
homologação da compensação para que a estimativa compensada possa compor o saldo negativo.
Frisa-se, que o entendimento aqui esboçado é corroborado pelo PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018, no qual transcrevo o item
“e” da Síntese Conclusiva, que explicita a matéria:
“e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii)
a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário
está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido;”

Analisando-se, portanto, o presente caso, verifica-se que o crédito tributário
referente à estimativa compensadas de CSLL do março/2005, no valor total de R$ 10.079,58,
fora devidamente constituído, razão pela qual torna-se apto a compor o saldo negativo do mesmo
ano-calendário.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.753 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960338/2010-98

Assim, superadas as controvérsias acima analisadas, verifica-se que as estimativas
informadas em DCOMP coincidem exatamente com as informações apuradas na DIPJ, cujos
pagamentos foram confirmados pela DRF, conforme tabela a seguir:

Ficha 16 DIPJ
(e-fls. 79 a 82)
DCOMP
(e-fls. 04 a 08)

jan/05 R$ 17.616,10
R$ 17.616,10

fev/05 R$ -
R$ -

mar/05 R$ 20.296,08
R$ 20.296,08
Obs:
R$ 10.216,50 (darf)
R$ 10.079,58 (compensada) - e-
fl. 07
abr/05 R$ -
R$ -

mai/05 R$ 32.106,10
R$ 32.106,10

jun/05 R$ -
R$ -

jul/05 R$ 22.973,18
R$ 22.973,17

ago/05 R$ 27.287,90
R$ 27.287,90

set/05 R$ 25.577,63
R$ 25.577,63

out/05 R$ 96.938,75
R$ 96.938,75
Obs: R$ 96.938,75 (estimativas
compensadas) - e-fl. 08
nov/05 R$ 30.235,93
R$ 30.235,93

dez/05 R$ -

Total
R$ 273.031,67
R$ 273.031,66

Desta feita, entendo que o crédito pleiteado decorrente do saldo negativo do AC
2005 deve ser reconhecido em sua totalidade, razão pela qual voto pela homologação integral das
DCOMP’s.
Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.753 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.960338/2010-98

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital